Tribunal: TJPA
Processo: 0809609-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809609-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: WAGNER MOYSES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Ressalta-se, por oportuno, que o feito em questão fora incluído na pauta de julgamento por videoconferência do dia 27/04/2021, e muito embora a parte embargante tenha peticionado manifestando sua vontade de realizar sustentação oral (ID Nº. 4966797), verifica-se a vigência da Portaria Conjunta nº. 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29/04/2020, que regulamenta os procedimentos a serem adotados em videoconferência e no Plenário Virtual, por ocasião das sessões de julgamentos dos órgãos colegiados do TJPA.

3-

Conforme se depreende do dispositivo, era ônus do causídico se inscrever para realizar a sustentação oral, não tendo esta Desembargadora qualquer gerência sobre assuntos administrativos dessa ordem.

4-

Assim, pelo que se observa, cabia ao embargante olvidar esforço para que pudesse proceder à sustentação oral, o que não fez, fato, portanto, que o impede de alegar qualquer mácula no julgamento realizado.

5-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
WAGNER MOYSÉS
e ora embargado
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

WAGNER MOYSÉS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 5117916), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 5044480)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR OCUPAÇÃO INDEVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – PEDIDO QUE COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, comungo do mesmo entendimento a quando do indeferimento da liminar pleiteada pelo ora agravante, uma vez que o pedido de indenização por perdas e danos por suposta ocupação indevida da empresa agravada, comporta necessariamente, no presente caso, dilação probatória, inexistindo no momento elementos que demonstrem de forma inequívoca, ter o autor, ora recorrente, direito a “taxa de ocupação” no percentual de 1% (hum por cento) sobre o valor atualizado.

2-Conforme se depreende dos autos, embora tenha havido, de fato, julgamento de mérito nos autos do Processo nº. 0030713-44.2012.8.14.0301 em favor do recorrente, com a declaração da rescisão do contrato de venda e compra do terreno de sua propriedade, observa-se que a expedição do mandado de reintegração fora condicionada à restituição das prestações até então pagas pela empresa requerida.

3-Nessa esteira de raciocínio, a empresa agravada, em sede de contrarrazões (ID Nº. 4396833), juntou contra-notificação (ID Nº. 4396840) e comprovantes de pagamento (ID Nº. 4396843 e 4396845), por meio dos quais demonstra que houve pagamento efetivado pelo recorrida, sem que a autora, ora agravante, comprovasse, a priori, que tais valores pagos foram regularmente restituídos, conforme determina a parte dispositiva do decisum acima citado, fragilizando, portanto, a probabilidade do seu direito material alegado.

4-Ora, conforme se verifica, a sentença condicionou a rescisão do contrato e a consequente expedição do mandado de reintegração à efetiva restituição dos valores pagos pela empresa agravada, e se, até então, não houve a comprovação desse pagamento, não há que se falar em ocupação irregular, inclusive, porque a recorrida demonstrou que pagou pelo imóvel, objeto do contrato de venda e compra firmado entre as partes. 5-Por essa razão, até o momento, não há como se afirmar o efetivo direito do recorrente à indenização por perdas e danos pleiteada, faltando-lhe prova inequívoca que demonstre a verossimilhança de suas alegações, sem falar na ausência de perigo da demora, em razão do considerável decurso de tempo e que eventual prejuízo poderá ser resolvido em perdas e danos, conforme o próprio agravante pleiteia em sede de ação principal.

6-Ademais, o pedido de tutela antecipada, nos termos pleiteado pelo recorrente, uma vez deferido, poderá gerar perigo de irreversibilidade da medida sobretudo porque os valores pleiteados são montantes consideráveis, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, §3º do CPC.

7-Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do que preleciona o art. 300 do CPC, salientando também que o pedido formulado pelo recorrente comporta cristalina dilação probatória.

8-Recurso conhecido e desprovido.”

Alega o embargante omissão do julgado em relação ao pedido de sustentação oral formulado pelo ora recorrente, esclarecendo que o processo fora pautado para a sessão de julgamento do dia 27/04/2021, sem ter havido manifestação a respeito do pedido, o que, segundo o embargante, viola o art. 5º, inciso LV da CF/88.

Sustenta que a sustentação oral é um direito conferido ao advogado pelo art. 937, I, do CPC, e a sua não oportunização, após requerimento expresso e tempestivo do causídico, configura cerceamento de defesa, o que autoriza a declaração de nulidade, por vício insanável, do aresto embargado.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a anulação do julgamento e nova determinação de inclusão em pauta.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5197462), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Ressalta-se, por oportuno, que o feito em questão fora incluído na pauta de julgamento por videoconferência do dia 27/04/2021, e muito embora a parte embargante tenha peticionado manifestando sua vontade de realizar sustentação oral (ID Nº. 4966797), verifica-se a vigência da Portaria Conjunta nº. 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29/04/2020, que regulamenta os procedimentos a serem adotados em videoconferência e no Plenário Virtual, por ocasião das sessões de julgamentos dos órgãos colegiados do TJPA.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 3º da referida Portaria:

“
Art. 3º O membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública e o advogado que desejarem proferir sustentação oral, em sessão de julgamento por videoconferência, deverão inscrever-se através do sistema Push (https://consultas.tjpa.jus.br/push/login), conforme as instruções disponibilizadas, no sítio eletrônico do TJPA (https://consultas.tjpa.jus.br/push/Manual_Sustentação_Oral.pd).
”

Conforme se depreende do dispositivo, era ônus do causídico se inscrever para realizar a sustentação oral, não tendo esta Desembargadora qualquer gerência sobre assuntos administrativos dessa ordem.

Assim, pelo que se observa, cabia ao embargante olvidar esforço para que pudesse proceder à sustentação oral, o que não fez, fato, portanto, que o impede de alegar qualquer mácula no julgamento realizado.

Por fim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 29/06/2021